Tribunal: TJSP
Processo: 0044137-87.2011.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905, para determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 0044137-87.2011.8.26.0000/50001 Voto 23049 at/tcn
Embargos de
Registro: 2020.0000963001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0044137-87.2011.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RENATA HEBE MAGALHAES (E OUTROS(AS)), é embargado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
do v. acórdão aos Temas 810/STF e 905/STJ, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 0044137-87.2011.8.26.0000/50001 Voto 23049 at/tcn
Embargos de
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0044137-87.2011.8.26.0000/50001
Comarca
: SÃO PAULO
Embargantes: RENATA HEBE MAGALHÃES e OUTROS
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23049
RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
TURMA
JULGADORA
EM
CUMPRIMENTO
AO
ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.492.221/PR, TEMA N° 905.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.492.221/PR, Tema 905, para determinar que, no cômputo
dos juros de mora sejam aplicados os índices da caderneta
de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para
correção monetária, o IPCA-E.
Vistos.
Em
processo
de
execução
de
título
executivo judicial, contendo obrigação de fazer do Estado (apostilar
o benefício da gratificação por trabalho educacional - GTE) e
entregar quantia certa (diferenças vencidas desde a data em que
referida vantagem foi considerada devida, nos termos da sentença
do processo de conhecimento), os credores pretenderam executar
a obrigação. Os exequentes apresentaram cálculos e os valores
foram depositados pela Fazenda em 30.04.2010. Ocorre que os
autores insurgiram-se contra os valores depositados, alegando
insuficiência de depósitos. Sustenta, a Fazenda Pública Estadual,
que os autores pretenderam que os valores fossem corrigidos de
acordo com os índices de atualização deste Egrégio Tribunal, o que
afronta o disposto na Lei Federal 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 0044137-87.2011.8.26.0000/50001 Voto 23049 at/tcn
Embargos de

O
Juízo
“a
quo”
decidiu
pela
inaplicabilidade da referida lei no caso em comento.
Contra tal decisão, foi interposto o presente
agravo de instrumento, o qual, por decisão unânime desta Câmara,
foi negado provimento (fls.137/140). Em seguida, os embargos de
declaração, interpostos pela Fazenda Pública, foram rejeitados
(fls.149/152).

A
Fazenda
Pública
interpõe
Recurso
Extraordinário, objetivando o reconhecimento de que a correção
monetária e os juros de mora sejam calculados nos termos do art.
5o da Lei no 11.960/09, o qual alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/07.
Sobreveio despacho da E. Presidência da
Sessão de Direito Público determinando o retorno dos autos à
Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 543-C, §7o
do CPC.
O v. acórdão de fls. 306/311 deu provimento
ao recurso, para o fim de que fosse aplicado o artigo 5o da Lei no
11.960/09, sem, contudo, retroagir a período anterior à sua
vigência.
Opostos
embargos
declaratórios
(fls.
314/316), foram acolhidos às fls. 321/326, para o fim de
determinar que os juros moratórios fossem calculados com base
no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com relação à Lei no 11.960/09, sem, contudo,
retroagir a período anterior à sua vigência. Já a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 0044137-87.2011.8.26.0000/50001 Voto 23049 at/tcn
Embargos de
monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deveria ser calculada com
base no IPCA.
Considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJE 30.10.2019, sobreveio
despacho da E. Presidência da Sessão de Direito Público
determinando o retorno dos autos à Turma Julgadora, em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, inc. II, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs nos.
4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal Federal em
25.03.2015, nos seguintes termos:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos
termos do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux
(Relator), resolveu a questão de ordem nos seguintes
termos: 1) - modular os efeitos para que se dê sobrevida
ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído
pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco)
exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de
2016; 2) - conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI,
fixando como marco inicial a data de conclusão do
julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos
até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os
precatórios
tributários
deverão
observar
os
mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus
créditos
tributários;
e
2.2.)
ficam
resguardados
os
precatórios expedidos, no âmbito da administração pública
federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei
no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção
monetária;...” (grifo meu) (Plenário do C. STF, Rel. Min.
AYRES BRITTO, j. 25.03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 0044137-87.2011.8.26.0000/50001 Voto 23049 at/tcn
Embargos de
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas, solucionou a questão apenas para a segunda
fase do processo execução, ou seja, somente para os processos
em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já haviam
sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da
execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente de
definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no
810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral,
deu
parcial
provimento
ao
recurso
para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i)
assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20)
ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o
IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09.
Vencidos,
integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os
Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 0044137-87.2011.8.26.0000/50001 Voto 23049 at/tcn
Embargos de
quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento
a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (grifo meu)

Assim, diante da nova interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que, no
presente caso, não houve a expedição de precatório, bem como
não se trata de matéria tributária, os juros devem ser calculados
em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após, devem ser
calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09. Em relação à
correção monetária, aplica-se a Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça.
Da mesma forma, o Tema 905 já foi julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à
correção monetária:
“Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza”.
E quanto aos juros de mora:
“Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 0044137-87.2011.8.26.0000/50001 Voto 23049 at/tcn
Embargos de
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
(Recurso Especial no 1.495.146-MG, Relator Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe em 02/03/18)”
Nestes termos, adequo o v. acórdão para
determinar que sejam aplicados, para fins de correção monetária e
de juros moratórios, os critérios fixados pelo C. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Tema 810, nos autos do RE no
870.947/SE, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 905, nos autos do REsp. no 1.492.221/PR, para determinar
que, no cômputo dos juros de mora sejam aplicados os índices da
caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e, para
correção monetária, o IPCA-E.

CAMARGO PEREIRA
Relator